Tribunal: TJDFT
Processo: 0737005-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. RATEIO IGUALITÁRIO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de declaração de inexigibilidade de dívidas cobradas pela instituição financeira apelada por meio da plataforma Serasa Limpa Nome, em razão da prescrição da pretensão, mas, ao final, condenou o autor/apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais, pelo princípio da causalidade. O pedido de compensação por dano moral não foi julgado.
2. O fato de o Juízo de origem não ter examinado o pedido de compensação por dano moral não obsta seu julgamento pela instância revisora, em razão do efeito devolutivo da apelação, previsto no art. 1013, §§ 1o e 2o, do CPC.
3. A plataforma Serasa Limpa Nome é um sistema on-line de renegociação de dívidas entre credor e consumidor, com concessão de descontos e facilitação das formas de pagamento. A inserção e a proposição de acordo para a quitação de débito vencido há mais de 5 (cinco) anos no Serasa Limpa Nome não gera, a princípio, negativação do nome do devedor no cadastro de inadimplentes administrado pela Serasa Experien ou restrição ao crédito e redução do Serasa Score. Ainda, as dívidas prescritas disponíveis no Serasa Limpa Nome são privadas, sem visibilidade de consulta para terceiros.
4. A mera cobrança de dívida prescrita não importa, por si só, configuração do dano moral in re ipsa. Faz-se necessária, portanto, a demonstração, no caso concreto, de violação a atributos da personalidade. Precedentes.
5. No particular, não se identifica fatos vexatórios à dignidade do consumidor ou cobranças intermitentes por parte da credora. Ademais, não há demonstrativo de que o nome do autor tenha sido incluído em cadastro de inadimplentes, tampouco de que tivesse seu score de crédito reduzido como decorrência dos referidos débitos. Dessa forma, se não foi comprovado o dano extrapatrimonial, não há falar em condenação da ré ao pagamento de indenização.
6. Necessária a intervenção judicial para a declaração da prescrição da pretensão, não há falar que o autor deu causa à propositura da demanda. Porém, reconhecida a sucumbência recíproca e equivalente, ante à procedência do pedido declaratório e improcedência do pleito indenizatório, deve o ônus ser repartido igualitariamente entre as partes (50% para cada uma), na forma do art. 86 do CPC, fixando-se os honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.